Tribunal: TJSP
Processo: 2200738-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Procedência parcial. Cumprimento de sentença. Indenizações recebidas pelos autores a título de seguro facultativo para terceiros da pessoa jurídica corré e do seguro obrigatório DPVAT, antes do ajuizamento. Consideração dessas verbas no momento dos pagamentos correspondentes, com liquidação do saldo até então vencido referente ao pensionamento.

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Procedência parcial. Cumprimento de sentença. Indenizações recebidas pelos autores a título de seguro facultativo para terceiros da pessoa jurídica corré e do seguro obrigatório DPVAT, antes do ajuizamento. Consideração dessas verbas no momento dos pagamentos correspondentes, com liquidação do saldo até então vencido referente ao pensionamento. Abatimento, a partir daí, com o saldo das indenizações securitárias, das parcelas futuras do pensionamento, até o exaurimento do excedente. Retomada da exigibilidade das parcelas a partir da primeira não liquidada, contando-se a correção monetária e os juros moratórios da data do vencimento respectivo. Distinção necessária entre o momento processual em que realizado o cálculo e o plano eficacial dos pagamentos realizados, com efeito liberatório para os obrigados. Honorários advocatícios distribuídos no julgamento da apelação entre as partes, incidindo sobre o percentual de 15% sobre o valor da condenação, assim devendo ser consideradas as verbas em aberto até a data da sentença após a dedução determinada quanto às indenizações securitárias. Decisão agravada, que em impugnação ao cumprimento de sentença estabeleceu critérios para o cálculo do valor devido, confirmada. Ressalva apenas quanto à necessidade de adequada consideração dos diferentes valores indenizatórios recebidos por cada um dos autores a título de seguro. Agravo de instrumento dos autores-exequentes desprovido, com observação.